Tribunal: TJMT
Processo: 1035545-18.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035545-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIAS PEDROSO PEREIRA - CPF: 015.539.001-54 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIAS PEDROSO PEREIRA visando reformar a sentença, de Id. 63428960, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1035545-18.2017.811.0041, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos e condenar a ré ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 63428963, o recorrente almeja a majoração da verba indenizatória para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão da negativação indevida de seu nome.

Deixa de apresentar o preparo recursal
em razão de possuir as benesses da assistência judiciária.

Regularmente intimada, a recorrida deixa transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 63428972).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pela inserção indevida do nome do apelante no rol de inadimplentes.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma empresa de telefonia com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar fraudes e inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

Do outro lado, tem-se o apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória.

À vista disso, pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de

R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021